Tribunal: TJSP
Processo: 0028803-69.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0028803-69.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JOSEPH
CRISTHOFFER AGUIAR FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação e, de
ofício, dou por corrigido o erro material ocorrido no cálculo, por ocasião da
aplicação da regra do concurso material, ficando o réu condenado
definitivamente, como incurso no art. 157, caput, cc. o art. 14, inciso II, e no art.
329, caput, ambos cc. o art. 69, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos,
01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime
inicial semiaberto, além do pagamento de 07 (sete) dias-multa, no mínimo legal,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. Após o trânsito em
julgado, expeça-se o mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028803-69.2019.8.26.0602 -Voto no 28559
2
VOTO no 28559
APELAÇÃO no 0028803-69.2019.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba - 3a Vara Criminal
Apelante: JOSEPH CRISTHOFFER AGUIAR FERNANDES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubos simples tentado
Recurso defensivo
pleiteando a absolvição por insuficiência probatória -
Provas francamente incriminadoras Penas que não
comportam reparo
Pena base do crime de
resistência fixada no mínimo legal Pena base do
crime de roubo fixada acima do mínimo legal, em
1/6 Circunstâncias do crime que ultrapassaram a
esfera da normalidade prevista para o tipo penal
Réu
beneficiado,
na
segunda
fase,
com
a
compensação entre a reincidência e a atenuante da
menoridade relativa A rigor, aquela deveria ter
preponderado sobre esta Inteligência do art. 67 do
CP - Redução da pena em 1/3 na terceira fase,
quanto ao crime de roubo, em razão da tentativa
Penas somadas em razão do concurso material

Correção do erro material ocorrido no cálculo por
ocasião da aplicação da regra do concurso material
de delitos - Regime inicial semiaberto estabelecido
com critério para o crime de resistência
Réu
beneficiado com a fixação desse regime para o crime
de roubo Personalidade deturpada, causadora de
risco à ordem pública, de quem envereda para a
prática desse tipo de criminalidade Necessidade de
maior reprovabilidade de modo a prevalecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028803-69.2019.8.26.0602 -Voto no 28559
3
parâmetro da suficiência
Ausência de recurso
ministerial - Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 186/189,
acrescenta-se que o réu JOSEPH CRISTHOFFER AGUIAR
FERNANDES foi condenado, como incurso no art. 157, caput, cc. o art.
14, inciso II, e no art. 329, caput, ambos cc. o art. 69, todos do Código
Penal, à pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 07 (sete) dias-
multa, no mínimo legal, tendo sido concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 273/277).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas incriminadoras, pelo que era mesmo de
rigor a condenação do recorrente.
O réu foi preso em flagrante delito. Existe a certeza
visual do crime, emergindo certa a autoria delitiva, enquanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028803-69.2019.8.26.0602 -Voto no 28559
4
materialidade decorre do boletim de ocorrência de fls. 07/09, do auto de
exibição e apreensão de fls. 10 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é incriminadora, emergindo absoluta certeza de que o réu
praticou o delito de roubo, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, a vítima Gabriel descreveu detalhadamente
como se deram e apontou o réu como autor do delito. Contou que o
adolescente Felix acionou seu serviço como “uber” pelo aplicativo e,
quando chegou no local da chamado, um posto de gasolina, Felix,
acompanhado de algumas meninas, o acusado e outro rapaz, foram até
ele e informaram que quem iria usufruir do transporte era o réu e o
terceiro rapaz. O réu sentou-se no banco da frente e o terceiro rapaz no
banco de trás. Estranhando a aparência e a atitude dos rapazes, sendo
que o réu tinha um cigarro na mão, já soltou seu cinto de segurança e
deixou a porta meio aberta, porque estava assustado. Pediu para o réu
apagar o cigarro, mas ele disse que estava pagando a corrida e iria do
jeito que quisesse. Diante disso, disse ao réu que não faria a corrida e
saiu do veículo. Então, o acusado também desceu do veículo, portando
uma garrafa de narguilé. O outro rapaz tentou controlar o réu, mas este
começou a fazer algumas ameaças. Um segurança do posto aproximou-
se e disse ao réu para que deixasse o declarante em paz. O réu, porém,
continuou com as ameaças, puxou um estilete e anunciou o assalto,
determinando que entregasse seus bens. Como tem um pouco de
experiência em jiu-jitsu, entrou em luta corporal com o réu, conseguindo
desarmá-lo. Foi auxiliado pelo segurança do posto, o qual agrediu o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028803-69.2019.8.26.0602 -Voto no 28559
5
na cabeça com um pedaço de ferro. O outro rapaz fugiu. Como o réu
começou a sangrar, chamou o resgate. Antes mesmo do resgate, chegou
uma viatura da polícia militar. Foi orientado a comparecer na delegacia.
Esclareceu que chegou a ouvir o réu dizer ao policial que ia mesmo
assaltá-lo e, questionado sobre o que pretendia subtrair, ele disse que não
pegaria o carro porque ele poderia estar rastreado; queria o dinheiro e o
celular. O réu aparentava estar sob efeito de drogas, estava muito
alterado e violento. O segurança do posto ficou observando de longe e
somente se aproximou quando o réu partiu para a violência. Antes da
luta corporal, o réu o ameaçou dizendo ser membro do PCC, do Nova
Esperança, e que, se fosse para a “quebrada” dele, o pessoal do PCC iria
pegá-lo. Acredita que o réu anunciaria o assalto depois que saísse do
local com o carro, pois a corrida era para o Nova Esperança, mas, como
isso não aconteceu, já que desceu do carro, o réu anunciou o roubo ali
mesmo.
Em complemento, o policial militar Nilton relatou que
atendia a uma ocorrência nas proximidades, quando recebeu, via
COPOM, informação dando conta da ocorrência de roubo no posto de
combustível. Dirigiu-se até o local, onde se deparou com o réu caído no
chão, ao lado do veículo. A vítima contou que o réu havia aplicado um
golpe para praticar o roubo, pois solicitou para um menor de idade que
estava no local para chamar um “uber” para ele. Quando o veículo
acionado pelo aplicativo chegou, houve uma breve discussão entre a
vítima e o réu, pois aquela teria dito que este não poderia entrar fumando
dentro do carro. Nisso, o réu anunciou o assalto e a vítima desceu do
veículo, sendo que as pessoas que ali se encontravam ajudaram a conter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028803-69.2019.8.26.0602 -Voto no 28559
6
o réu, inclusive dando uma pancada na cabeça dele. Disse que, quando
chegou no local, a população dispersou, não tendo sido possível
identificar quem agrediu o réu. Deteve o réu, que estava muito alterado,
aparentando uso de drogas ou álcool. O réu estava tão alterado que, no
pronto atendimento, investiu contra o depoente. Precisou conter o
acusado e teve ajuda do segurança do hospital. Sofreu lesão na mão, mas
não chegou a passar pelo médico. O réu dizia que era membro do PCC e
que a mãe dele era advogada e o defenderia. No local do crime, próximo
ao veículo, havia um estilete que, segundo a vítima, teria sido usado pelo
réu na prática do delito. De acordo com a vítima, o outro rapaz, que
estava com o réu e chegou a entrar no veículo, saiu do local quando viu
a reação da vítima. Foram feitas duas ligações para a polícia informando
sobre a ocorrência do roubo.
No mesmo sentido, o depoimento do seu colega de
farda, o policial David, confirmando que a vítima relatou sobre o
emprego de um estilete pelo réu ao anunciar o assalto. Viu o estilete no
local dos fatos.
A testemunha Felix, por sua vez, disse que chamou o
“uber” para uma terceira pessoa. Quando o “uber” chegou, o réu estava
fumando e entrou no carro, ocasião em que o motorista do aplicativo
disse para ele sair, porque não podia entrar fumando. O réu estava com
narguilé, jogou tudo do chão e foi para cima do motorista. Nesse
momento, temendo ser atingido com a confusão, saiu do local com a sua
namorada e, por isso, não presenciou mais nada. A pessoa que lhe teria
pedido para solicitar o “uber” fugiu do local. Foi até a praça existente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028803-69.2019.8.26.0602 -Voto no 28559
7
nas proximidades e, somente depois, retornou, quando viu o réu caído
no chão com a cabeça sangrando. Nisso, foi até o motorista do “uber”
para se desculpar pelo que aconteceu, pois tinha sido o solicitante da
corrida. Esclareceu que estava no posto com sua namorada e a amiga
dela, quando um rapaz lhe pediu para que chamasse um “uber”,
alegando que estava sem celular. Atendeu ao pedido e, enquanto
esperava, essa pessoa chamou o amigo dele, que era o réu.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
Ainda, em sede de crimes contra o patrimônio,
sabidamente, a palavra da vítima, quando coerente, como é o caso dos
autos, merece credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em
acusar, injustamente, pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que a
palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente
nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes
testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos
crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime
de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j.
em 03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j.
09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135).” (Pedro Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028803-69.2019.8.26.0602 -Voto no 28559
8
Forense, 6a edição, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar que
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Ao contrário do que argumenta a douta defesa, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028803-69.2019.8.26.0602 -Voto no 28559
9
vislumbra nas palavras da vítima e dos policiais contradição suficiente
para abalar a credibilidade de suas falas.
Em juízo, a vítima prestou declarações de forma segura
em relação à dinâmica dos fatos, não se verificando a divergência
apontada pela douta defesa no tocante ao momento do anúncio do
assalto. Veja-se que, na fase policial, a vítima não disse expressamente
que a ameaça ocorreu ainda no interior do carro e, mesmo que isso
tivesse acontecido, esse detalhe que não retira a credibilidade da prova
incriminadora. O importante é que, nas duas oportunidades em que
ouvida, a vítima confirmou a ocorrência do roubo e não teve dúvidas em
reconhecer o réu. Ou seja, suas declarações foram convergentes nos
pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato.
Também irrelevante que os relatos dos policiais não
tenham coincido em todos os detalhes com a narrativa da vítima, mesmo
porque eles não presenciaram os fatos, de modo que natural a ocorrência
de pequenas divergências.
De outra banda, a versão apresentada pelo réu, de que
não praticou o delito; que, no dia dos fatos, havia ingerido bebida
alcóolica; que portava um estilete porque o utiliza em seu trabalho; que
chamou Fabrício para irem a um bar; que, no bar, discutiu com Fabrício,
que saiu do local sozinho; que, no entanto, correu atrás dele e disse que
iria embora com ele; que entrou no carro com narguilé, fumando cigarro,
o que não foi aceito pelo motorista; que disse ao motorista que jogaria
fora e desceu do carro; que o motorista foi na sua direção para agredi-lo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028803-69.2019.8.26.0602 -Voto no 28559
10
que Fabrício tentou separá-los e, logo, apareceu uma pessoa com uma
barra de ferro; que, após isso, não se recorda de mais nada; além de
isolada, não convenceu.
Trata-se de versão fantasiosa, afastada de qualquer
prova para respaldá-la, a par do que não há provas nos autos a
demonstrar injusta prisão ou perseguição policial.
Em nada favorecem o réu os depoimentos prestados
pelas testemunhas de defesa. As testemunhas Ana Eliza e Alessandra
nada souberam esclarecer acerca dos fatos.
A testemunha Fabrício, por sua vez, contou ter
solicitado a um rapaz que pedisse um “uber”, sendo que esse rapaz
permaneceu junto dele, esperando o veículo. Assim que o veículo
chegou, o réu chegou fumando e entrou no carro. Esclareceu que, antes
dos fatos, estava junto com o réu em um bar, mas saiu de lá para ir
embora sozinho. No entanto, quando o “uber” chegou, o réu apareceu
correndo e entrou no carro, tendo se iniciado uma discussão entre o réu e
o motorista por conta do cigarro. O réu disse daria a última tragada, mas
o motorista abriu a porta do carro e disse que não faria a corrida. Então,
resolveu desembarcar e tirou o réu do carro. Nesse momento, viu um
rapaz que estava no posto se aproximando com um pedaço de ferro e,
por isso, soltou o réu e se retirou do local. Não viu a vítima agredir o
réu. Viu somente a agressão do rapaz que estava com o ferro contra o
réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028803-69.2019.8.26.0602 -Voto no 28559
11
Ainda que essa testemunha nada tenha relatado sobre o
anúncio do roubo pelo réu, ela mesmo afirmou que saiu do local quando
se iniciou a confusão entre o réu e a vítima. Também não corroborou a
versão apresentada pelo réu, de que o motorista foi para cima dele para
agredi-lo. Ela afirmou expressamente que não viu a vítima agredir o
acusado.
Como se vê, isolada e inverossímil a versão
apresentada pelo réu, merecendo prevalecer a outra ala da prova, isenta e
incriminadora.
Registre-se, por oportuno, que o fato de o réu estar
embriagado no momento do crime não afasta a sua culpabilidade, nos
termos do que dispõe o art. 28 do Código Penal.
Nesse sentido, a doutrina de Paulo Jose da Costa
Junior: “A embriaguez não acidental, voluntária ou culposa, bem como
a embriaguez habitual, não exclui nem atenua a pena.” (Curso de
Direito Penal, editora Saraiva, 11a edição, 2010, pág. 169).
E, também, a jurisprudência:
“Nos termos do art. 28, II, do CP, a embriaguez voluntária não
exclui a imputabilidade penal” (TJSP, RT 620/273; TJAP, RT
786/681)
A prova referente ao crime de roubo, como se nota, é
plenamente desfavorável ao apelante, não havendo motivo justificável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028803-69.2019.8.26.0602 -Voto no 28559
12
para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que devidamente
comprovadas autoria e materialidade do delito, assim como o dolo com
que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude.
O crime não se consumou por circunstâncias alheias à
intenção do agente, configurando-se a tentativa.
Comprovado está também o crime de resistência,
porquanto a prova oral colhida é clara no sentido de que o réu resistiu à
execução de ato legal, mediante violência a funcionário público
competente para executá-lo. Com efeito, o policial militar Nilton
acompanhava o réu no posto de atendimento e relatou que, de repente, o
acusado investiu contra ele, causando-lhe lesão na mão. Disse, ainda,
que só conseguiu contê-lo porque recebeu ajuda do segurança do
hospital.
As penas não comportam reparo.
A pena base do crime de resistência foi fixada no
mínimo legal.
Já quanto ao crime de roubo, a necessidade de
exacerbação da pena base, na fração de 1/6 (um sexto), foi bem
justificada pela douta magistrada sentenciante, que, ponderando as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, destacou as
circunstâncias do crime, as quais ultrapassaram a esfera da normalidade
prevista para o tipo penal: “o emprego de arma, no caso concreto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028803-69.2019.8.26.0602 -Voto no 28559
13
justifica o aumento da pena nesta fase, pois a vítima sustentou que, ao
entrar em luta corporal com o réu para se defender, este utilizou tal
objeto para lhe agredir, esfregando-o em seu braço” (fls. 213).
Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência
(fls. 98) e a atenuante da menoridade relativa, o réu foi beneficiado com
a compensação entre elas. É que, nos termos do que dispõe o art. 67 do
Código Penal, aquela prepondera sobre todas as atenuantes. Não houve,
porém, recurso ministerial.
Na terceira fase, em relação ao crime de roubo, a pena
foi corretamente reduzida de 1/3 (um terço) em razão da tentativa,
levando-se em conta o iter criminis percorrido.
Em razão do concurso material, as penas são somadas.
Necessária, contudo, a correção do erro material ocorrido no cálculo, já
que, sendo de espécies diferentes, o correto seria que o réu restasse
condenado às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão e 02 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 07
(sete) dias-multa, no mínimo legal, e não de 03 (três) anos, 03 (três)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa, no mínimo
legal, como constou da r. sentença.
Diante da comprovada reincidência, não era mesmo
caso de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas
de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028803-69.2019.8.26.0602 -Voto no 28559
14
Por fim, o regime prisional (inicial semiaberto) foi
estabelecido com critério quanto ao crime de resistência. Já em relação
ao crime de roubo, o réu restou beneficiado com a fixação desse regime,
quedando-se inerte, porém, o Ministério Público. É que o crime de roubo
é de extrema gravidade e quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade tem personalidade deturpada, causadora de risco à ordem
pública. Necessário, portanto, maior reprovabilidade àqueles que
enveredam para a prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o
parâmetro da suficiência, sob pena de indisfarçável impunidade, na
contramão do anseio social voltado para a melhoria da segurança
pública, frisando, ainda, que o réu é reincidente.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido”
(TACRSP RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática
do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda
que se trate de réu primário” (STF H.C. no 74.301-3 Rel:
Min. Maurício Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena
deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado
demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção
à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028803-69.2019.8.26.0602 -Voto no 28559
15
específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM
27.189).
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos, cabendo tão somente a correção
do erro material ocorrido no cálculo, por ocasião da aplicação da regra
do concurso material.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação e, de ofício, dou por corrigido
o erro material ocorrido no cálculo, por ocasião da aplicação da regra do
concurso material, ficando o réu condenado definitivamente, como
incurso no art. 157, caput, cc. o art. 14, inciso II, e no art. 329, caput,
ambos cc. o art. 69, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01
(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em
regime inicial semiaberto, além do pagamento de 07 (sete) dias-multa,
no mínimo legal, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de
prisão.

FERNANDO SIMÃO
Relator